Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE PROPRIEDADE CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A suspensão da penhora de imóvel objeto de ação de embargos de terceiros é medida que decorre do Poder Geral de Cautela, diante da identificação do preenchimento dos requisitos necessários para evitar a ocorrência de dano gave, de difícil reparação, considerando, sobretudo, a existência de dúvida razoável acerca do fiel proprietário do referido imóvel.
2. Nesse cenário, é prudente suspender a constrição do bem até que seja possível analisar os argumentos fático-jurídicos que embasam os embargos de terceiros opostos pela agravante no Juízo de origem, sobretudo nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária.
3. Recurso conhecido e provido.